Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-38.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010478-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), MARIANA KETTERMANN - CPF: 427.828.050-53 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ADEMIR FERNANDO BATISTA - CPF: 305.659.011-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C MEDIDA CAUTELAR DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS -
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM FAVOR DA EX-CONVIVENTE - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento dos alimentos compensatórios visa a compor eventual desequilíbrio patrimonial verificado depois da separação, quando um dos cônjuges permanece na administração do patrimônio ou usufruindo dos bens comuns, de forma exclusiva, situação incontroversa nos autos.

A alegação de que há desequilíbrio patrimonial em razão da administração exclusividade do requerido reclama dilação probatória, o que escapa da via estreita do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010478-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA KETTERMANN

AGRAVADO: ADEMIR FERNANDO BATISTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
MARIANA KETTERMANN
de decisão que, na Ação
de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Medida Cautelar de Alimentos Compensatórios

movida contra
ADEMIR FERNANDO BATISTA
,
fixou
alimentos provisórios (compensatórios + aluguel) no valor de R$2.000,00, e
quivalente a 182% do salário mínimo.

Aduz que conviveu em união estável com o agravado por mais de 30 anos, onde adquiriram uma casa e um caminhão para obtenção da renda familiar, que gira em torno de R$16.319,75.

Diz que não tem formação acadêmica e que, após a separação em outubro de 2020, trabalha com diárias domésticas para se sustentar com renda mensal de R$800,00 a R$1.000,00, notadamente porque sempre se dedicou à família para acompanhar o agravado em viagens.

Anota que os bens encontram-se na posse do ex convivente, razão porque busca a fixação de alimentos compensatórios e aluguel pelo uso exclusivo do bem comum. A par disso, diz que faz jus ai recebimento retroativo do aluguel em razão de sua meação.

Ao final, postula o provimento do recurso para que sejam fixados alimentos compensatórios no valor de R$5.000,00 ao mês, mais R$500,00 mensais a título de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum do casal, a serem pagos desde outubro de 2020.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 93784477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010478-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
MARIANA KETTERMANN
de decisão que, na Ação
de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Medida Cautelar de Alimentos Compensatórios

movida contra
ADEMIR FERNANDO BATISTA
,
fixou
alimentos provisórios (compensatórios + aluguel) no valor de R$2.000,00, e
quivalente a 182% do salário mínimo.

Busca a agravante o provimento do recurso para que sejam fixados alimentos compensatórios no valor de R$5.000,00 ao mês, mais R$500,00 mensais a título de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum do casal pelo agravado, pretensão que, ao menos por ora, não deve ser acolhida.

Inicialmente, convém registrar que, ainda que a recorrente defenda a inexpressividade frente ao valor a que faz jus, observa-se que as partes acham-se separadas desde outubro de 2020, com o ajuizamento da ação apenas em março de 2021, o que afasta a urgência reclamada.

Depois porque, conquanto não ignore a alegação da recorrente quanto a renda mensal do agravado, o fato é que a apuração desta extensão reclama dilação probatória, já que o agravado, por seu turno, impugna veementemente essa tradução, ao alegar que o patrimônio não é em sua integralidade comunicável.

Por fim, vê-se que a ação está em sua fase inicial, sem apresentação de contestação.

Diante desse panorama, por ora, recomenda-se a manutenção do valor estabelecido na decisão questionada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021